Tribunal: TJSP
Processo: 2287582-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. Pretensão à suspensão da exigibilidade da multa. Impossibilidade de suspensão sem o oferecimento de garantia. Necessidade de ampla cognição para se aferir a ocorrência ou não de abusividade ou desproporção na imposição da penalidade. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Débito de natureza não tributária.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. Pretensão à suspensão da exigibilidade da multa. Impossibilidade de suspensão sem o oferecimento de garantia. Necessidade de ampla cognição para se aferir a ocorrência ou não de abusividade ou desproporção na imposição da penalidade. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Débito de natureza não tributária. Possibilidade de prestação, além da pecúnia, de contracautela consistente em fiança bancária ou seguro garantia equivalente ao valor da dívida, acrescida de 30%, suficiente para cobrir eventuais acréscimos que o débito venha a sofrer. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287582-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
FIBRA S/A, é agravado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
- PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287582-59.2019.8.26.0000 -Voto no 13081
2
Voto no 13.081
Agravo de Instrumento no 2287582-59.2019.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: BANCO FIBRA S/A
Agravada: PROCON/SP
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON.
Pretensão
à
suspensão
da
exigibilidade
da
multa.
Impossibilidade de suspensão sem o oferecimento de
garantia. Necessidade de ampla cognição para se aferir a
ocorrência ou não de abusividade ou desproporção na
imposição da penalidade. Presunção de legitimidade dos atos
administrativos.
Débito
de
natureza
não
tributária.
Possibilidade de prestação, além da pecúnia, de contracautela
consistente em fiança bancária ou seguro garantia equivalente
ao valor da dívida, acrescida de 30%, suficiente para cobrir
eventuais acréscimos que o débito venha a sofrer. Agravo
parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado por Banco Fibra S/A de
decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação que move em face da
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, pela qual intentava a
suspensão da exigibilidade da multa imposta (fls. 261/262).
Alega a agravante que os elementos carreados aos autos são suficientes
para demonstrar a nulidade do auto de infração e a insubsistência da sanção aplicada, já
pela ausência de lesão a direitos do consumidor, já porque aplicada a penalidade sem
motivação adequada e sem a oportunidade de ampla defesa, já porque fixada a multa de
forma desarrazoada e desproporcional. E assenta o perigo da demora na iminência de
inscrição na dívida ativa.
De outra parte, afirma a possibilidade de concessão da medida de
urgência sem a necessidade de garantia, já que bem demonstrados os elementos necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287582-59.2019.8.26.0000 -Voto no 13081
3
à concessão da tutela de urgência.
Pretende, por isso, a antecipação da tutela recursal, com a suspensão da
exigibilidade da multa; e, ao fim, a reforma integral da decisão agravada (fls. 04/23).
Deferida a antecipação de tutela no plantão judiciário (fls. 295/296),
sobreveio contraminuta às fls. 299/310.
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
Não se há de examinar, no presente momento, se a multa administrativa
foi arbitrada em desacordo com os parâmetros legalmente previstos, ou sem guardar
proporção com os fatos que lhe deram origem, tratando-se de questões que, atinentes ao
mérito da causa, haverão de ser analisadas em cognição exauriente e na fase processual
oportuna.
Prevalece, até então, a presunção de legitimidade da autuação, sendo de
incumbência da parte interessada a demonstração de que a lavratura do auto e a imposição
de penalidade padeçam de irregularidade processual ou substantiva.
De outro giro, impende notar que a multa é forma de atuação do poder
de polícia, ditada pela premência de se coibir lesão ou a repetição de lesões ao interesse
público; e afora nos casos em que se evidencie de plano a ilegalidade da imposição das
penalidades, circunstância que não se evidencia de plano nos presentes autos, a sanção não
há de ter a eficácia diferida sem que garantido o Juízo.
Deste modo, cumpre reconhecer tão somente que a multa aplicada tem
natureza administrativa; e que embora não possa ser exigida senão por meio de execução
fiscal, isto não se deve à natureza do crédito e sim à do credor. A eventual execução da
multa se processará como execução fiscal, em outras palavras, pelo fato de ser o Fisco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287582-59.2019.8.26.0000 -Voto no 13081
4
manejá-la; e não por se tratar de crédito que em si possua natureza fiscal, isto é, de tributo.
Nessa circunstância, ao revés do sustentado em contraminuta, a
suspensão da exigibilidade do crédito não se subordina à observância do disposto no art.
151, II, do Código Tributário Nacional; mas sim à disciplina processual ordinária,
admitindo-se, nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, a concessão de
tutela de urgência mediante a oferta de caução idônea para assegurar o eventual pagamento
da multa; e podendo se admitir como tal a oferta de “fiança bancária ou seguro garantia
judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por
cento” na dicção do art. 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Neste sentido tem se posicionado esta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ato administrativo
com pedido de tutela antecipada. Multa aplicada pela Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, embora constitua Dívida
Ativa da Fazenda Pública, não tem natureza tributária. Inaplicabilidade
da Súmula no 112 do E. STJ e do art. 151 do CTN. Indispensabilidade da
apresentação de caução idônea para a suspensão da exigibilidade do
crédito em questão, seja através do depósito do montante integral ou de
outra forma de garantia. Protesto da Certidão da Dívida Ativa.
Possibilidade. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei
9.492/1997, na redação que lhe dada pela Lei 12.767/2012.
Entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive desta C. 8a
Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP: Agravo de Instrumento 3001311-48.2018.8.26.0000; Relator:
Des. Antonio Celso Faria, j. 12/07/2018)
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA,
PROPOSTA
POR
CONTRIBUINTE ANTES DE SER CITADO EM EXECUÇÃO FISCAL,
OFERECENDO SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287582-59.2019.8.26.0000 -Voto no 13081
5
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MULTA APLICADA PELO PROCON
Medida cautelar que constitui meio adequado para garantir a penhora
anteriormente à execução do débito fiscal. Entendimento do E. STJ -
Inaplicabilidade do artigo 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ -
Suspensão do crédito que se mostra possível com o oferecimento do
seguro garantia - Seguro garantia de apólice Garantia que se mostra
idônea
Possibilidade da indicação feita pela devedora, com
fundamento no art. 9o, II, da lei n.o 6.830/80 Lei n.o 13.043/14 que
alterou o inciso II do artigo 9o da Lei n.o 6.830/80 Bem que passou a
compor o rol daqueles penhoráveis na execução fiscal Suficiência da
garantia prestada e comprovada Prazo de vigência e condição de
pagamento do seguro que não constituem óbice à aceitação da garantia
oferecida pela executada Substituição dos bens penhorados e reforço
da penhora asseguradas à Fazenda Pública pela Lei de Execução Fiscal
Recurso não provido.
(TJSP: Apelação Cível 1000446-44.2016.8.26.0157; Relator: Des.
Ponte Neto, j. 15/12/2017)
Assim, tendo em conta a possibilidade de efeitos danosos à atividade
empresarial e o alto valor da sanção, afigura-se devido permitir à agravada assegurar o
Juízo e suspender a exigibilidade da multa por meio do oferecimento de fiança bancária ou
apólice de seguro-garantia, equivalente ao valor da multa, acrescido de 30%.
Impõe-se deixar expresso, contudo, que a faculdade ora concedida se
restringe à multa aplicada pelo PROCON no Auto de Infração no 23171-D8, e não subtrai
do Juízo o poder-dever de aferir, ouvida a parte adversa, se a caução que porventura
vier a ser oferecida é idônea e atende às exigências legais para a suspensão da
exigibilidade do crédito a qual, em outros termos, não será efeito imediato da mera
apresentação da garantia, nem tampouco durará senão pelo prazo fixado na apólice, ou em
eventual instrumento que renove a respectiva vigência.
E apenas nesse sentido, há de se prover o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287582-59.2019.8.26.0000 -Voto no 13081
6
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo, nos termos desse
voto, revogando a liminar concedida em r. decisão prefacial.
BANDEIRA LINS
Relator